Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718769-79.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Jodeal Oliveira de Alcântara contra a sentença (ID 15249064) proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão de contrato com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposta pelo apelante contra Banco do Brasil SA que rejeitou os pedidos formulados na ação. O apelante sustenta nas razões de apelação, em preliminar, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. O benefício foi anteriormente indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (ID 15248837). O apelante não se insurgiu contra a decisão proferida. A matéria está, portanto, preclusa. Não há qualquer menção a fato novo, ocorrido após a decisão de indeferimento, que justifique a reapreciação do tema. “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do Código de Processo Civil). Intime-se o apelante para realizar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 07 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator